Tribunal: TJMT
Processo: 0039685-93.2009.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0039685-93.2009.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), COM ALIMENTOS E MAT CONST MARQUES LTDA - CNPJ: 26.522.920/0001-63 (APELADO), PEDRO MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 206.582.651-72 (APELADO), MARIA TEREZINHA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 502.476.381-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS GARANTIDO SIMPLES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. PRECEDENTES VINCULANTES DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo o reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança do ICMS Garantido Simples.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a cobrança do ICMS Garantido Simples é válida, à luz da necessidade de previsão em Lei Complementar para a instituição da antecipação tributária.

III. Razões de decidir

3. O ICMS Garantido Simples foi instituído por meio de Decreto Estadual, sem amparo em Lei Complementar, o que contraria o entendimento consolidado do STF, notadamente no Tema 456, que reconheceu a inconstitucionalidade da antecipação do ICMS sem previsão legal específica.

4. A alegação de que a regulamentação ocorreu em capítulo próprio do RICMS não tem o condão de afastar a inconstitucionalidade, uma vez que normas infralegais não podem criar obrigação tributária sem respaldo legislativo adequado.

5. Precedentes deste Tribunal e do STF consolidam o entendimento de que tanto o ICMS Garantido Simples quanto o ICMS Garantido Integral são inconstitucionais, pois antecipam o pagamento do tributo sem a ocorrência do fato gerador e sem amparo legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A antecipação tributária do ICMS Garantido Simples, instituída por decreto estadual, padece de inconstitucionalidade formal por ausência de Lei Complementar, conforme o entendimento consolidado no Tema 456 do STF. 2. A mera inclusão do tributo em capítulo próprio do RICMS não afasta a inconstitucionalidade decorrente da criação da obrigação tributária por ato infralegal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, I e III; LC no 87/1996; Decreto no 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 456; TJ-MT, N.U 0000513-41.2006.8.11.0077, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5/2/2025; TJ-MT, N.U 0026447-70.2010.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7/8/2024.

PRIMEIRO CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No. 39685-93.2009.8.11.0041

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
COM. ALIMENTOS E MAT. CONST. MARQUES LTDA

PEDRO MARQUES DE ALMEIDA

MARIA TEREZINHA SILVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID 255985692, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra
Com. Alimentos e Mat. Const. Marques Ltda
e
Outros
, a manter o reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança do ICMS Garantido Simples.

O Agravante, em síntese, aponta que, o regime do crédito vindicado difere do ICMS Garantido Integral, uma vez que foi instituído regularmente por Lei Complementar, porquanto, não há que se falar na nulidade da cobrança.

Dessa forma, assevera que o débito cobrado é válido, porquanto, a execução deve prosseguir de forma regular.

Não há contrarrazões.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID 255985692, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra
Com. Alimentos e Mat. Const. Marques Ltda
e
Outros
, a manter o reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança do ICMS Garantido Simples.

De acordo com o que foi registrado no relatório, existe apenas uma questão a ser verificada neste momento, qual seja, a possibilidade da cobrança do ICMS na presente hipótese.

Pois bem.

No caso dos autos, é relevante destacar que se trata da cobrança do ICMS Garantido Simples, e como é sabido, esta modalidade do tributo foi reputada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

Ainda que se trate de modalidade diferente do ICMS Garantido Integral, que o Recorrente afirma ser, de fato inexigível, constata-se que a inconstitucionalidade se dá em detrimento de o referido ter sido criado por meio de Decreto, e não Lei Complementar.

O Recorrente defende que o crédito foi regulamentado em capítulo distinto no RICMS, mas esta circunstância não afasta a inconstitucionalidade do tributo, já que, como mencionado, não foi constituído da maneira devida.

Este Tribunal de Justiça, de maneira uníssona, entende que o referido crédito é inconstitucional, confira-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS GARANTIDO SIMPLES. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM PREVISÃO EM LEI. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. APLICAÇÃO DO TEMA 456 DO STF. NULIDADE DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Tese de julgamento: "1. A antecipação tributária do ICMS Garantido Simples, instituída por decreto estadual, padece do mesmo vício de inconstitucionalidade formal reconhecido pelo STF no Tema 456, por ausência de lei em sentido estrito. 2. A regulamentação em capítulo próprio do RICMS não tem o condão de sanar o vício de constitucionalidade decorrente da instituição de antecipação tributária por ato infralegal."

[...]

(N.U 0000513-41.2006.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5/2/2025, Publicado no DJE 10/2/2025).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS GARANTIDO – COBRANÇA ANTECIPADA – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTE STF TEMA 456 – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2. Tanto o ICMS Garantido Simples quanto o ICMS Garantido Integral são inconstitucionais, pois ambos antecipam o pagamento do tributo antes da ocorrência do fato gerador, sem previsão legal adequada, violando os princípios constitucionais da não cumulatividade, legalidade e capacidade contributiva.

[...]

(N.U 0026447-70.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/8/2024, Publicado no DJE 12/8/2024).

A partir destas considerações, não há como se alterar a conclusão alcançada, sendo que o ICMS Garantido Simples é, de fato, inconstitucional, em decorrência de ter sido instituído por meio de Decreto.

Ante o exposto, com base nos fundamentos dispostos,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, a manter incólume o raciocínio traçado na decisão de ID no 255985692.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025